Tribunal: STF
Processo: ARE 1236140
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES. MAGISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. PISO SALARIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “RECURSO INOMINADO DA MUNICIPALIDADE. JUIZADO DA ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL NO PERÍODO DE 2011 A 2013 PARA OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI 4167. VINCULAÇÃO DE TODOS OS ENTES FEDERADOS AO VALOR DO PISO E NÃO AO PERCENTUAL DE REAJUSTE. PREVISÃO DE ESCALONAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 004/2006. PAGAMENTO DEVIDO EM RELAÇÃO AOS REFLEXOS DO REAJUSTE DO PISO NACIONAL SOBRE OS NÍVEIS E CLASSES DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1- Recurso conhecido porque adequado, tempestivo, sendo o preparo dispensado, por se tratar de recorrente Fazenda Pública, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC.
    2- O piso salarial dos profissionais do magistério público da educação básica foi instituído pela lei federal nº 11.738/2008, que regulamenta o artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal e o artigo 60, inciso III, alínea ‘e’ do ADCT, constituindo o menor valor de vencimento inicial para a formação em nível médio, na modalidade Normal, com jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, a ser estabelecido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
    3- No entanto, a lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011, data em que houve o julgamento de mérito da ADI 4.167, na qual o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica com base no vencimento e não na remuneração global, além de reconhecer a matéria como norma geral de competência da União. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado: 
    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (ADI 4167, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83) 
    4- Nesse toar, o piso salarial do magistério público passou a ser reajustado anualmente por força do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008, sendo de 15,84% em 2011, de 22,22% em 2012, e de 7,97% em 2013 os reajustes anunciados pelo Ministério da Educação, incidentes a partir do mês de janeiro, à exceção do ano de 2011 que somente poderia incidir a partir do mês de abril, com a vinculação de todos os entes federados às disposições da Lei nº 11.738/2008, conforme determinação expressa contida em seu artigo 2º § 1º. 
    5- Registre-se que o valor do piso nacional somente deve ser aplicado àqueles profissionais com carga horária de 40 horas semanais, sendo necessário realizar uma proporcionalidade através de regra de três simples para se estabelecer o valor do piso salarial nacional para os profissionais com carga horária inferior ou superior, nos termos do artigo 2º § 3º da lei 11.738/2008. 
    6- Conforme dito linhas atrás, a lei nº 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27/04/2011 tal qual determinado na ADI 4.167, razão pela qual não é possível o pagamento retroativo do reajuste concedido em 2011 pela lei complementar municipal nº 596/2011 para abarcar os meses de janeiro e março daquele ano. 
    7- Em relação à demandante SANDRA ALMEIDA DA SILVA, a ficha financeira colacionada às fls. 24 e 25, indica que esta pertence ao nível I e percebe valor abaixo do piso nacional da categoria para o ano de 2012, razão pela qual a sentença fustigada não merece retoque quanto a ela. 
    8- À vista das fichas financeiras referentes aos requerentes MARIA JOSÉ DOS SANTOS e TANIA MARIA DOS SANTOS (fls. 16 a 19; 35 a 38), em que pese não conste nos autos indicação da carga horária de cada demandante, verifica-se que o vencimento base foi pago em valor superior ao piso salarial nacional referente ao ano de 2012, com base na maior carga horária que seria de 200 horas, nos termos do artigo 118 da lei complementar municipal nº 005/2006 – estatuto do magistério público, o que não afasta a obrigação do ente municipal de atualizar os vencimentos base. Isso porque a Lei Complementar Municipal nº 004/2006 (Plano de Carreira do Magistério Público), em seus artigos 16 e 17, criou um escalonamento entre níveis e classes com índices que se relacionam entre si quanto à base de cálculo, de sorte que, ao atualizar o vencimento inicial da carreira com base no piso salarial nacional, proporcionalmente às cargas horárias, o município deve observar os seus reflexos sobre os demais níveis e classes. 
    9- Portanto, considerando que os demandantes estão em nível de progressão funcional vertical acima do I, deve-se observar a orientação pelo STJ fixada em sede de repetitivos no REsp 1.426.210/RS, segundo a qual, ‘se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, consequentemente a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira’.
      10- Logo, considerando que o ente municipal concedeu, através da Lei Complementar nº 622/2012, um reajuste de 22,22% ao nível inicial da carreira, este está obrigado a pagar as diferenças salariais decorrentes dos reflexos do reajuste do piso nacional sobre o nível e classe a que corresponde o vencimento base de cada demandante, proporcionalmente a sua carga horária, nos anos de 2012 e 2013, nos moldes dos artigos 16 e 17 da Lei Complementar Municipal nº 004/2006 (Plano de Carreira do Magistério Público). Importa salientar que não se trata de incidência do reajuste de 15,22% sobre o vencimento básico de cada demandante e sim de incidência dos reflexos do reajuste do piso nacional, que corresponde ao nível I – classe A da carreira municipal, sobre os demais níveis e classes em que se encontrem os demandantes, nos exatos termos dos artigos 16 e 17 do Plano de Carreira do Magistério Público, abatidos os valores pagos com o reajuste de 7% conferido aos demais níveis pela lei complementar municipal nº 622/2012.
    11- Tal situação se deve ao fato de que não se mostra possível ao Poder Judiciário aplicar reajuste sobre o vencimento base dos profissionais do Magistério Público, haja vista que cabe a cada ente municipal a elaboração do seu plano de carreira, bem como a concessão de reajuste, por meio de lei, sob pena de atuação como legislador positivo, em flagrante ofensa aos princípios da legalidade e da separação de poderes, sendo possível ao Poder Judiciário somente a garantia de cumprimento da legislação federal e municipal. 
    12- Quanto à retroatividade dos percentuais estabelecidos nas leis complementares municipais nº 622/2012 e nº 631/2013, é necessário registrar que o que deve retroagir são os reflexos sobre os níveis superiores ao I em decorrência do reajuste do vencimento base inicial da carreira (nível I – classe A), ou seja, a progressão garantida nos artigos 16 e 17 do Plano de Carreira do Magistério Público, por vincularem os demais níveis ao nível I, e não os percentuais de reajuste concedidos pelo ente municipal sobre o vencimento base dos demandantes MARIA JOSÉ DOS SANTOS e TANIA MARIA DOS SANTOS, haja vista que a garantia dada pela Lei Federal nº 11.738/2008 é de complementação de valores abaixo do piso nacional e seus reflexos, acaso haja escalonamento previsto na legislação municipal, nos moldes do seu artigo 5º, e não de reajuste geral anual da carreira. 
    13- In casu, inexiste ofensa à Súmula Vinculante 37 (Súmula 339 do STF), posto que não se está a aumentar vencimentos dos servidores, havendo apenas correta aplicação da lei. 
    14- De igual modo, não se vislumbra desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que a própria CF prevê mecanismos de adequação das despesas aos limites previstos na LRF, nos moldes do art. 169, § 3º da Constituição. Ademais, a própria Lei Federal n° 11.738/2008, no art. 4°, impôs à União o dever de complementar os valores, com o fim de atingir o piso salarial, quando o ente público não tenha disponibilidade orçamentária para cumprir a obrigação. 
    15- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar que a municipalidade pague aos demandantes MARIA JOSÉ DOS SANTOS e TANIA MARIA DOS SANTOS apenas os reflexos do reajuste do piso nacional sobre os demais níveis e classes da carreira. Contudo, em relação à autora SANDRA ALMEIDA DA SILVA, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, conforme art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95. 
    16- Sem custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, na forma do art. 55, segunda parte, da Lei nº 9.099/1995.” (Doc. 10)
    Não foram opostos embargos de declaração.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, 37 e 169, § 1º, da Constituição Federal (Doc. 14).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 18).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “A concessão dos pleitos autorais na forma do acórdão recorrido contraria o disposto no artigo 169 e artigo 37, ambos da Constituição Federal, matérias que possuem relevância jurídica e econômica, que vão além dos interesses subjetivos da causa, e que têm potencialidade de atingir um significativo número de pessoas.
    Conforme abaixo será explicitado, o acórdão impugnado deve ser reformado diante da impossibilidade de o Município realizar aumento de despesa com pessoal, sem lei orçamentária prévia, como também diante da ausência de direito adquirido do Autor ao regime jurídico de remuneração anterior.” (Doc. 14, p. 11)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente